Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Processo Civil. Apelação. O contribuinte errou na indicação do código que levou ao lançamento do tributo e não o retificou em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Aplicação do princípio da causalidade conforme tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença e embargos de declaração que extinguiram os embargos à execução fiscal após o cancelamento de algumas CDAs e da quitação do débito remanescente na execução fiscal, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e no princípio da causalidade, condenou o embargante/executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o fundamento legal para a fixação das verbas sucumbenciais se: (i) a aplicação do art. 487, inc. III, “a” c/c 90 do CPC; (ii) se o art. 26 da Lei no 6.830/1980; ou, (iii) a base de cálculo deve ser apenas o valor do débito remanescente quitado.
III. Razões de decidir
3. Os protocolos administrativos instaurados pelo contribuinte não continham a informação sobre o código utilizado para o lançamento do tributo de forma correta e necessária à constatação do fato relacionado à isenção apta ao cancelamento da CDA antes do ajuizamento da ação de execução fiscal.
4. Não aplicação do art. 90 do CPC uma vez que não foi constatado erro pela Fazenda Pública no lançamento do tributo apto a caracterizar reconhecimento do direito.
5. Não se aplica o art. 26 da Lei no 6.830/1980 uma vez que o cancelamento da CDA se deu após a manifestação do executado e recebimento dos embargos à execução, em face da análise das notas fiscais juntadas aos autos.
6. Aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ, que prevê a aplicação do princípio da causalidade na definição do ônus sucumbencial nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento de débito.
7. O cancelamento da CDA se deu após a oposição dos embargos à execução, a partir da análise dos documentos juntados, pelos quais a Fazenda Pública constatou que o contribuinte indicou erroneamente o código usado para o lançamento do tributo, e não pela retificação das informações prestadas à Fazenda Pública em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal.
8. Não houve condenação nem proveito econômico em favor da embargante em valor correspondente ao montante quitado nos autos da execução fiscal, razão pela qual aplica-se o valor atualizado da causa como base de cálculo para as verbas de sucumbência nos embargos à execução, nos termos do art. 85, § 3o, 4o, inc. III e 5o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “O erro das informações prestadas pelo contribuinte para o lançamento do tributo, sem retificação junto à Fazenda Pública em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracteriza causa determinante que atrai o princípio da causalidade a que se refere a tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, 4o, inc. III e 5o; e 90. Lei no 6.830/1980, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 143/STJ. TJDFT: Acórdão 1832056, 07149776120228070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024; Acórdão 1723640, 07021600520218070016, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/6/2023.